Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. A autora/apelante/embargante afirma omissão quanto ao pedido de depósito judicial, delimitação da matéria conhecida na apelação e definição de insuficiência de prova.
3. Não houve impugnação do indeferimento do pedido de depósito judicial. Logo, a alegação de que o pedido teria sido "reiterado em sede de apelação" não encontra respaldo nos autos. A devolução da matéria ao Tribunal pressupõe impugnação específica do capítulo da sentença correspondente, não bastando pedido genérico de reforma, nos termos do art.1.013, §1o do CPC.
4. Os pedidos de reforma não conhecidos integrantes dos itens 5 e 6 das razões recursais e correspondentes à indenização por danos materiais e morais foram expressamente delimitados no capítulo do acórdão que tratou do conhecimento do recurso. Ao contrário do sustentado pela embargante, a fundamentação do acórdão é suficientemente clara no sentido de que a apelante/autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe, desde a petição inicial, requerer a produção de todas as provas eventualmente necessárias à demonstração de suas alegações.
5. Nenhum vício a reconhecer. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.